Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-56.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701539-56.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDO CAMILO FERREIRA APELADO: BULL TECH DIESEL LTDA, ROBERT BOSCH LIMITADA DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O autor/apelante alega, em síntese, que: 1) é pessoa idosa; 2) durante o curso do processo sofreu um AVC e precisa destinar grande parte de sua renda ao tratamento de saúde; 3) é o único provedor de sua família composta por ele e sua esposa. Requer o deferimento da justiça gratuita. Sem razão. Preliminarmente, o Código de Processo Civil dispõe que: “Código de Pocesso Civil, art. 99, §3o, Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Todavia, o magistrado do primeiro grau de jurisdição, por ocasião da decisão de saneamento, decidiu que não estão presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, in verbis: “Em análise dos elementos de prova constantes nos autos, verifico que resta evidenciada a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, notadamente, considerando que o Autor é proprietário de veículo de luxo (Land Rover) e que demonstrou possuir condições de providenciar a manutenção do veículo, adquirindo peças no valor de R$ 13.500,00, razão pela qual não se mostra crível que não tenha condições de arcar com as módicas custas cobradas na Justiça do Distrito Federal”. (ID 67128309) Pois bem. O autor ao formular novo pedido, em sede de apelação, aduz que o apelante é pessoa idosa e possui gastos elevados com medicamentos e tratamento médico. Todavia, os laudos colacionados ao recurso não fazem trazem nenhuma informação acerca dos valores desembolsados mensalmente com a sua saúde. No mais, verifico que o autor, além de ser proprietário de um veículo de luxo (Land Rover Discovery 4, 3.0 T, ano 2011/2012) avaliado em R$ 81.405,00 (FIPE), também possui condições de arcar com a manutenção deste automóvel, fato comprovado pela aquisição de peças de novas avaliadas em R$ 13.500,00 Assim, a presunção relativa de hipossuficiência cede ante a presença de sinais indicativos de que a parte possui condições econômicas de arcar com os custos do processo sem risco de comprometer a subsistência sua e de sua família. Ante o exposto, intime-se o apelante para recolher as custas de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator